Tribunal: TJBA
Processo: 8008824-36.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008824-36.2024.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: TECBEN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
FELIPE NASCIMENTO FERREIRA, LEONARDO VINICIUS SANTOS DE SOUZA, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, ALESSANDRA DE ALMEIDA FIGUEIREDO

APELADO: A. C. A. A. e outros

Advogado(s)
:
RICARDO PACHECO ALMEIDA

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR, DIREITO À SAÚDE E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. CANCELAMENTO UNILATERAL SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA AO CONSUMIDOR. MENOR COM DOENÇA CRÔNICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OPERADORA E ADMINISTRADORA. ABUSIVIDADE CONTRATUAL. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES. DANO MORAL CONFIGURADO. RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame
Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e TECBEN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA contra sentença que julgou procedente a ação ajuizada por A. C. A. A., menor impúbere, determinando o restabelecimento do plano de saúde, a condenação solidária das rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00, reembolso de despesas médicas no valor de R$ 770,00, bem como custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão
A controvérsia recursal gira em torno da legalidade do cancelamento unilateral de plano de saúde coletivo por adesão, sem notificação pessoal à beneficiária menor, da alegada ilegitimidade da administradora de benefícios, da configuração de danos morais e materiais, e da razoabilidade dos valores fixados a título de indenização.

III. Razões de decidir
A relação jurídica é regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, sendo reconhecida a responsabilidade solidária entre operadora e administradora, que atuam de forma conjunta na prestação do serviço.
A petição inicial apresenta os requisitos legais, sendo rejeitadas as preliminares de ilegitimidade passiva e inépcia da inicial.
O cancelamento do plano, sem notificação pessoal e prévia à consumidora final, especialmente tratando-se de criança com condição de saúde crônica, é abusivo e viola os princípios da boa-fé, transparência e proteção do consumidor.
A inexistência de comprovação de notificação pessoal da genitora da menor reforça a falha na prestação do serviço.
O dano moral é presumido e decorre da própria natureza da conduta ilícita, sendo adequado o valor arbitrado.
Comprovadas as despesas médicas, é devido o reembolso a título de danos materiais.

IV. Dispositivo e tese
Recursos conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: "1. É abusivo o cancelamento unilateral de plano de saúde coletivo por adesão sem notificação prévia e pessoal ao beneficiário. 2. A administradora de benefícios responde solidariamente com a operadora pela falha na prestação do serviço. 3. A rescisão indevida de plano de saúde de menor com doença crônica configura dano moral in re ipsa."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III e VI; 14 e 25, § 1º; CC, art. 187; CPC, arts. 319, 320 e 373, II.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 608/STJ; Tema 1082/STJ; RN nº 195/2009 da ANS; Lei nº 9.656/98, art. 13, parágrafo único, II.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível de
nº
8008824-36.2024.8.05.0103
, de Ilhéus, em que figuram como apelante e apelada as partes acima nominadas.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em REJEITAR AS PRELIMINARES SUSCITADAS, CONHECER e
NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS DE APELAÇÃO
,
nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala de sessões, data lançada no sistema.

Presidente

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

Procurador(a) de Justiça